Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729528-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANTIAGO SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Santiago Silva Oliveira contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal consistente na não aceitação da comprovação da formação profissional para o fim de posse no cargo de professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Edital 31/2022). A concessão da liminar foi indeferida por esta Relatoria, em 18 de julho de 2024. Em 19 de julho de 2024, após já requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, o impetrante colaciona “emenda à inicial” em que repisa o pedido de antecipação de tutela. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da petição inicial da ação de mandado de segurança, antes da notificação da autoridade impetrada e da cientificação do representante judicial da pessoa jurídica subjacente, quando houver a necessidade de juntada da prova documental que havia de ser previamente constituída (STJ, Recurso em Mandado de Segurança n. 65800/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques). Não é a situação processual que ora se apresenta, uma vez que já foi expedido o mandado de notificação/requisição de informações à autoridade apontada como coatora (id 61761627), além de efetivada a intimação pessoal da e. Procuradoria Geral do Distrito Federal (id 61701914). Além disso, com a petição inicial está juntado o diploma (educação física) e quanto à licenciatura plena em pedagogia, seria o certificado de conclusão de curso e histórico, sendo que, como dito, não foi demonstrada (na inicial ou na “emenda”) o requerimento para expedição de diploma na faculdade mineira e o convênio com universidade para expedição de diploma. Desse modo, a “emenda à inicial” busca, por via oblíqua, a reanálise da matéria já apreciada, ao rebater os fundamentos que eram de conhecimento do impetrante, o que não pode ser admitido. Indefiro a emenda à petição inicial do mandado de segurança. Intime-se o impetrante. Após, prossiga-se nos demais termos da decisão de id 61701914. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator